Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729612-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA SOARES DUTRA DE AZEVEDO LEITE CARVALHO AGRAVADO: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA, JULIO CHRISTIAN LAURE DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença 0738276-21.2022.8.07.0001 que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados por meio do Sisbajud. A tutela de urgência requerida não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 131, de 10 de março de 2025. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da tutela de urgência pelo relator natural, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pela Agravante. Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Distribua-se. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista